Tribunal: STF
Processo: HC 71610
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
E M E N T A: Prisão processual: excesso de prazo após o
encerramento da instrução: admissibilidade em tese e improcedência
no caso concreto.
1.      O encerramento da instrução criminal supera o excesso de
prazo para a prisão processual que antes se tivesse verificado, mas
não elide o que acaso se caracterize pelo posterior e injustificado
retardamento do término do processo.
 2.     Quando um dos co-réus não requereu diligências
complementares da instrução, mas, ante o deferimento das requeridas
pelos outros, não postulou o desdobramento do processo (CPrPen, art.
80), improcede a alegação de que, com relação ao primeiro, o termo
inicial para as fases posteriores se devesse contar desde a abertura
da vista para pedi-las.
3.      Cuidando-se de processo contra nove denunciados por fatos
de histórica e notória complexidade, só o retardamento abusivo do
julgamento, fruto de inércia e desídia é que induziria à libertação
por excesso de prazo para a prisão preventiva de réu cujo
comportamento fugitivo, mundo afora, após confirmada pelo plenário
do STF a decisão que a decretou, é motivo bastante para a sua
subsistência por razões de ordem puramente cautelar; não há cogitar,
porém, de retardamento abusivo, quando, nas circunstâncias - graças
ao ingente esforço do Relator na presidência da instrução e no
estudo do caso - em tempo mais que razoável, as centenas de volumes
dos autos e dos seus apensos já passaram às mãos do Revisor.